Tribunal: TJBA
Processo: 8048635-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048635-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANDERLEI DE CASTRO SCAVELO Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. PERCENTUAL DE 45%. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, representado por curadora, contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração Estadual, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 45% sobre seus proventos, com fundamento nos arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 e na Resolução COPE nº 153/2014. A parte impetrante alega que, tendo sido reformado com proventos integrais de Cabo PM, faz jus à gratificação no mesmo percentual conferido a ativos do mesmo posto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar as preliminares e prejudiciais suscitadas pela autoridade coatora, relativas à ilegitimidade passiva, ausência de prova pré-constituída, existência de mandado de segurança coletivo, impugnação à justiça gratuita, prescrição e decadência; (ii) verificar o direito do impetrante à percepção da GCET no percentual de 45%; (iii) definir os efeitos financeiros da concessão do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por ser ele responsável pela organização da Administração Pública e comandante da Polícia Militar, conforme art. 105, XX da Constituição Estadual. 4. Afasta-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, porquanto os documentos juntados comprovam adequadamente os fatos constitutivos do direito alegado. 5. Rejeita-se a preliminar de existência de mandado de segurança coletivo, pois não há comprovação da filiação do impetrante à entidade autora da ação coletiva, tampouco litispendência, sendo lícito o ajuizamento da ação individual. 6. Mantém-se o deferimento da justiça gratuita, diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada e dos documentos juntados. 7. Afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que os prazos se renovam periodicamente. 8. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) prevê o direito à percepção da GCET pelos inativos, desde que incorporada nos termos legais, o que inclui a sua fixação sobre a remuneração do posto de inatividade. 9. A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 45% para a GCET de Cabos PM em atividade operacional, aplicando-se, por paridade, aos inativos cuja remuneração corresponda à mesma graduação. 10. A jurisprudência do TJ/BA reconhece o caráter genérico da GCET, assegurando sua extensão a inativos com base no princípio da paridade, sendo prescindível a comprovação do exercício da função em condições especiais. 11. Os precedentes do STJ e do STF consolidam o entendimento de que gratificações de caráter genérico pagas indistintamente aos ativos devem ser estendidas aos inativos, em observância ao art. 40, §8º da CF/88. 12. Restando comprovado que o impetrante foi reformado com proventos de Cabo PM e que a GCET é paga indistintamente aos ativos do mesmo posto, impõe-se a implantação da referida gratificação no percentual de 45%. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Governador do Estado detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute gratificação de policial militar inativo. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga indistintamente aos ativos, deve ser estendida aos inativos por força da paridade. 3. A GCET é incorporável aos proventos dos militares inativos que foram reformados com base na remuneração do posto de Cabo PM, no percentual de 45%. 4. Não há decadência ou prescrição em relação a pretensões envolvendo parcelas de trato sucessivo, cuja renovação se dá mês a mês. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, §8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/09, arts. 1º, 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B e 110-D; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8025958-36.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 25.03.2021; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 23.10.2009 (Tema 139); STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048635-21.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VANDERLEI DE CASTRO SCAVELO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.